Tribunal: STF
Processo: RE 1532924
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, proposto por José Maria Araújo Souza, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve integralmente a decisão proferida pelo Juízo Federal da 21ª Vara Federal de Porto Alegre, assim fundamentada:



    “I. Mandado de segurança. Cumprimento do julgado. Adoção dos índices de correção monetária conforme tese firmada pelo STF em seu Tema de n.º 810. Ocorrência de prescrição no caso concreto. Não cabimento do mandamus. [...] No presente caso, contudo, a pretensão da execução complementar já ocorreu muito antes de 03/2025 (termo final defendido pela parte autora para formular tal postulação). Explico. Para as hipóteses de precatórios ou de RPVs federais cujos valores não tenham sido levantados pelo credor (art. 2º da Lei n.º 13.463/2017), a TNU, por meio de seu Tema n.º 247, fixou a tese de que prescreve em 05 (cinco) anos, contados do cancelamento do anterior ofício requisitório, a pretensão de expedição de nova requisição: A pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor, após o cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017, prescreve em cinco anos, contados da data do cancelamento do anterior ofício requisitório. [...] Na hipótese em análise, claramente verifica-se que, neste caso, houve prescrição, uma vez que os valores foram disponibilizados ao segurado em 08/2016 (evento 063, DEMTRANSF1, do processo n.º 5053098-75.2015.4.04.7100) e o pedido de expedição de requisição complementar deu-se em 04/2024 (evento 072 do mesmo feito) (ou seja, o pedido de execução complementar foi formulado mais de 005 anos depois de disponibilizados os valores à parte). Antes do arquivamento do feito (em 08/2016 - evento 069), as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem acerca da satisfação do crédito (eventos 065 e seguintes), e nada foi requerido, tendo, inclusive, a parte autora renunciado ao prazo de manifestação (evento 068).”



    O recorrente sustenta que a decisão contraria as teses firmadas por esta Corte nos Tema n. 810 e 1.170 da Repercussão Geral.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem consignou a ocorrência de prescrição da pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor, após o cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017, razão pela qual é incabível a execução complementar no caso. 



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula n. 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema RG nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1498922 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1377374 AgRsegundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente